Tribunal: TRF3
Processo: 5029990-62.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
156/236)

5029990-62.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 2o, CAPUT E §§3o E 4o, INCISO II, DA LEI No 12.850/2013; ARTIGO 93 C.C ARTIGO 84, §2o, DA LEI No 8.666/1993; ARTIGO 95 C.C ARTIGO 84, §2o, DA LEI No 8.666/1993 E ARTIGO 312 C.C ARTIGO 327, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. ORDEM DENEGADA. PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

- Extrai-se dos autos que as investigações realizadas em conjunto pelo MPF, pelo MP/MS e pela DPF/DRS/MS apontaram para a suposta participação do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, no âmbito da Secretaria da Saúde do Município de Dourados / MS, no direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. –ME, bem como, na suposta fraude ocorri

Inteiro teor:
156/236)

5029990-62.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 2o, CAPUT E §§3o E 4o, INCISO II, DA LEI No 12.850/2013; ARTIGO 93 C.C ARTIGO 84, §2o, DA LEI No 8.666/1993; ARTIGO 95 C.C ARTIGO 84, §2o, DA LEI No 8.666/1993 E ARTIGO 312 C.C ARTIGO 327, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. ORDEM DENEGADA. PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

- Extrai-se dos autos que as investigações realizadas em conjunto pelo MPF, pelo MP/MS e pela DPF/DRS/MS apontaram para a suposta participação do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, no âmbito da Secretaria da Saúde do Município de Dourados / MS, no direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. –ME, bem como, na suposta fraude ocorrida na Dispensa de Licitação no 020/2017/FUNSAUD e no Pregão Presencial no 06/2017 em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. – ME. Tais condutas teriam infringido o disposto no art. 312 do CP, arts. 89 a 91 da Lei no 8.666/1993 e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

- Segundo consta, o Pregão Presencial no 82/2018 (Processo Licitatório no 213/2018) tinha como objeto a “contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte de passageiros sob o regime de fretamento, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde” (ID107285026 – pág. 3).

- De acordo com a Representação do Ministério Público Federal para a prisão preventiva do paciente, a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA-ME sagrou-se vencedora do certame por ter sido a única participante, tendo sido celebrado o contrato no 211/2018/DL/PMD entre o Município de Dourados (Fundo Municipal de Saúde de Dourados), representado pelo paciente RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, então Secretário de Saúde do Município de Dourados/MS, e a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA.-ME, representada por MARCIO JOSÉ COUTINHO, na qualidade de sócio administrador da referida empresa. Nesse prisma, há fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa acima mencionada, culminando na prática, em tese, dos delitos previstos no art. 90 da Lei no 8.666/1993 e art. 288 do Código Penal, pelo paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, por MARCIO JOSÉ COUTINHO e por KENIO SALGUEIRO OKAMURA (servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e subordinado a RENATO) - ID 107285026-págs. 3-11).

- A Dispensa de Licitação no 020/2017 tinha por objeto a “contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários da FUNSAUD” e, o Pregão Presencial no 06/2017 (Processo Administrativo no. 036/2017), a “contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários das unidades da FUNSAUD, pelo período de 12 meses” (ID107285026-pág. 33).

- Segundo o MPF, as provas obtidas pelas investigações realizadas pelo MPF, MP/MS, DPF/DRS/MS “evidenciaram que a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME não existia, de fato, por ocasião de sua participação na Dispensa de Licitação n. 020/2017 e no Pregão Presencial n. 06/2017. (...) essa empresa, apesar de haver encerrado suas atividades no ano de 2014, teve sua razão social e inscrição no CNPJ indevidamente utilizadas por RONALDO MENEZES GONZALES, inclusive com o uso de documentos particulares falsos, exclusivamente para a obtenção de vantagens decorrentes da celebração de contratos administrativos com a FUNSAUD (ID107285026 – pág. 34).

- De acordo com a Representação do Ministério Público Federal para a prisão preventiva, a suposta organização criminosa era composta pelo paciente, suposto líder da Organização, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, que ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Dourados / MS, supostamente, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos beneficiários dos recursos desviados, em tese, da FUNSAUD; RONALDO GONZALEZ MENEZES, suposto proprietário da MARMIQUENTE e responsável por sua administração; RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, que ocupava o cargo de Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, supostamente, um dos proprietários de fato da MARMIQUENTE e um dos beneficiários dos recursos públicos, em tese, desviados da FUNSAUD; SANDRA REGINA SOARES MAZARIM, esposa de RAPHAEL, que ocupava o cargo de Gerente Administrativa da FUNSAUD e DAYANE JAQUELINE FOSCARINI WINCK, que era, em tese, subordinada a RAPHAEL, ocupava cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e, supostamente, atuava como administradora do “Restaurante do Gaúcho” no Município de Dourados. (ID10785026-pág. 35).

- Diante de fundadas razões de participação do paciente e dos demais investigados nos fatos apurados, a autoridade apontada como coatora, acolheu a Representação do Ministério Público Federal, decretando a prisão preventiva do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, e de RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.

- O Mandado de Prisão do paciente restou cumprido em 06.11.2019

- A busca e apreensão domiciliar, bem como a prisão preventiva do paciente foram decretados nos autos no 5002425-62.2019.4.03.6002, com fundamento na garantia da instrução criminal.

- No ato apontado como coator (pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória), a autoridade impetrada entendeu não ter a defesa logrado êxito em desconstituir as razões da decisão anterior, por meio da qual fora decretada a prisão preventiva.

- A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente assentada nos fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a afastar o cabimento de qualquer das medidas descritas no artigo 319.

- O fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados. Como bem salientou o MM. Juiz a quo “em relação a RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL há fato novo, consubstanciado na exoneração do cargo em comissão ocupado no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados. Contudo, tal circunstância não é suficiente para afastar os fundamentos que justificaram a medida ora combatida. Isso porque a decisão explicita indícios de existência de organização criminosa, da qual RENATO seria um dos líderes, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos destinatários dos recursos públicos desviados da FUNSAUD. Como explana o MPF, os depoimentos colhidos durante as investigações denotam indícios de que ‘RENATO é pessoa de grande influência na Prefeitura Municipal de Saúde de Dourados e na FUNSAUD, sendo que, quanto a essa fundação, a maioria das decisões administrativas passam pelo crivo de RENATO, apesar da existência de autonomia administrativa entre a FUNSAUD’. Impende registrar que o poder de influência não está atrelado de forma inexorável ao exercício de cargo público, de forma que a sua exoneração, em si e por si só, não tem o condão de dissipá-lo ou impedi-lo. A RENATO se atribui a suposta liderança de organização criminosa, cujos componentes e extensão ainda não são precisos ou conhecidos. Como se sabe, conexões políticas vão além de aspectos formais, não sendo possível deduzir a não influência de RENATO apenas por não mais exercer o aludido cargo em comissão. Ademais, na esteira da manifestação ministerial, há registros de possíveis ameaças feitas por RENATO a Marcos Paulo Gabiatti de Souza e Américo Monteiro Salgado Junior, em razão de fatos envolvendo a MARMIQUENTE. Os trechos dos depoimentos estão destacados nas folhas 4 e 5 da manifestação do MPF”.

- As investigações apontaram fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial n. 82/2018 (Processo n. 213/2018) em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA – ME, de irregularidades na contratação das empresas MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME, por meio da Dispensa de Licitação 020/2017 (Processo n. 022/2017), bem como direcionamento do Pregão Presencial n. 06/2017 (Processo n. 036/2017) em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME. Nessa perspectiva, há indícios de que o paciente teria integrado organização criminosa com vistas ao cometimento do crime de peculato, crime contra as licitações (art. 90 da Lei n. 8666/93) e de crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sem prejuízo de outros que forem apurados.

- Por esse ângulo, a prisão fundamenta-se como forma de impedir que o acusado venha a perturbar ou impedir a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime ou destruindo documentos.

- Ressalte-se que, se permanecer solto, o investigado, ora paciente, terá facilidade para planejar e executar ações visando impedir o esclarecimento de certos pontos e a identificação do envolvimento de outras pessoas, e, ainda, evadir-se do distrito da culpa, intimidar testemunhas, combinar depoimentos e destruir provas dos crimes, supostamente cometidos, tudo em detrimento da verdade real dos fatos.

- Em que pese a alegação de cerceamento de defesa de restrição de acesso aos autos relativos à delação premiada de Ronaldo Mendes Gonzales, bem ressaltou o Juízo impetrado que “o fumus commissi delicti não se ampara apenas na delação de RONALDO, que corrobora os indícios decorrentes das análises dos processos licitatórios mencionados na decisão. Nesse cenário, os motivos que determinaram a prisão permanecem hígidos e atuais, com fulcro na existência de organização criminosa e no fato de que a liberdade do preso pode resultar em risco à persecução criminal, seja na fase investigativa ou processual penal propriamente dita”.

- No que tange ao pedido de exoneração do cargo em Comissão de Coordenador do SAMU, verifica-se que tal acontecimento ocorreu em 08.11.2019, recebido em 12.11.2019, portanto, em decorrência do cumprimento do Mandado de Prisão em 06.11.2019, não configurando, portanto, motivo para a alteração quanto ao preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

- A presença da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), aliados à conveniência da instrução criminal, justificam plenamente a manutenção da segregação, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, os crimes dolosos imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

- Cumpre acrescentar que a investigação foi encerrada e o paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 2o, caput e §§3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013; artigo 93 c.c artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 (por duas vezes em concurso material); artigo 95 c.c artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 e artigo 312 c.c artigo 327, §2o, do Código Penal (por dezenove vezes, em concurso material). A denúncia foi recebida em 18.11.2019.

- Há fato superveniente consistente na apreensão de aparelho celular na posse do paciente, no dia 11.12.2019, na Penitenciária Estadual de Dourados/MS. Outrossim, em que pesem as alegações do impetrante acerca dos depoimentos prestados em julho de 2019 “com o intuito de prejudicar o paciente”, novos depoimentos foram prestados, respectivamente nos dias 10 e 12.12.2019, por Milene de Oliveira Spessato Gabbiatti e Marcos Paulo Gabiatti de Souza, corroborando os depoimentos anteriores.

- Restando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.o 12.403, de 04.05.2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o artigo 319 do Código de Processo Penal.

- Eventuais condições favoráveis, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

- Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração.

HABEAS CORPUS (307) No 5029990-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

IMPETRANTE: JOAO ARNAR RIBEIRO, LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO, NELI BERNARDO DE SOUZA

PACIENTE: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL

Advogados do(a) PACIENTE: NELI BERNARDO DE SOUZA - MS11320-A, JOAO ARNAR RIBEIRO - MS3321-A, LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - MS16871-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029990-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

IMPETRANTE: JOAO ARNAR RIBEIRO, LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO, NELI BERNARDO DE SOUZA

PACIENTE: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL

Advogados do(a) PACIENTE: NELI BERNARDO DE SOUZA - MS11320-A, JOAO ARNAR RIBEIRO - MS3321, LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - MS16871-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por João Arnar Ribeiro e outros em favor de RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL contra ato judicial emanado do MM. Juízo da 1.a Vara Federal de Dourados /MS, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal no 5002425-62.2019.4.03.6002.

Segundo consta, o MM. Juízo a quo acolheu a Representação do Ministério Público Federal pela prisão preventiva do paciente, em razão de suposta prática das condutas previstas nos artigos 312 do Código Penal, artigos 89 a 91 da Lei no 8.666/1993 e artigo 2o da Lei no 12.850/2013, no âmbito da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Dourados/MS.

A impetração sustenta, em síntese: a) ausência do fummus commissi delicti, tendo em vista que baseado em meras hipóteses e presunções; b) o paciente possui residência fixa no município de Dourados/MS, é primário, portador de bons antecedentes e possui ocupação lícita de médico, bem como atua no comércio varejista de vestuários; c) cerceamento de defesa, tendo em vista a restrição de acesso aos autos no5002152-83.2019.4.03.6002 relativos à delação premiada de Ronaldo Menezes Gonzales; d) ausência do periculum libertatis, haja vista que o paciente já foi exonerado do cargo de Secretário de Saúde e já requereu a exoneração do cargo de Coordenador do SAMU, ambos da Prefeitura Municipal de Dourados/MS, tendo sido afastado deste último em razão da Resolução no 58, de 08.11.2019, que revogou a Resolução no 02, de 02.02.2019, que o havia nomeado; e) a prisão cautelar imposta possui carga de antecipação da pena; f) as principais diligências já foram realizadas, não sendo razoável a manutenção da segregação do paciente, eis que, nesses casos, há a possibilidade legal de se estabelecer medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP; g) não há contemporaneidade entre os fatos narrados e a prisão, considerando que o paciente deixou Secretaria da Saúde de Dourados/MS em dezembro de 2018. Requer, assim, a concessão de liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, expedindo-se o consequente Alvará de Soltura Clausulado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

A inicial veio acompanhada da documentação digitalizada (ID107285022, ID107285025, ID107285026, ID107285028, ID107285031, ID107285554, ID107285555, ID107285557 e ID107285559).

O pedido liminar foi indeferido (ID107412461).

A autoridade impetrada prestou informações (ID107709315, ID107709316).

O impetrante apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu o pleito liminar (ID107850726, ID107850729, (ID107850731, (ID107852183, ID107852189, ID107852195, ID107852197 e ID107852206). Aduz, em síntese, a ocorrência de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação; b) ausência do fummus commissi delicti, do periculum libertatis e da contemporaneidade; c) há fato superveniente à prisão preventiva do paciente cumprida em 06.11.2019, consistente em prova de que os depoimentos que embasam o decreto da prisão foram prestados com o intuito deliberado de prejudicar o paciente; d) cerceamento de defesa, tendo em vista a restrição de acesso aos autos no5002152-83.2019.4.03.6002 relativos à delação premiada de Ronaldo Menezes Gonzales.

Oficiando nesta instância, o Ministério Público apresentou manifestação (ID 108030322 e ID108030327) e ofereceu parecer pela denegação da ordem (ID108380016).

É o breve relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5029990-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

IMPETRANTE: JOAO ARNAR RIBEIRO, LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO, NELI BERNARDO DE SOUZA

PACIENTE: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL

Advogados do(a) PACIENTE: NELI BERNARDO DE SOUZA - MS11320-A, JOAO ARNAR RIBEIRO - MS3321, LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - MS16871-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação de Habeas Corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Extrai-se dos autos que as investigações realizadas em conjunto pelo MPF, pelo MP/MS e pela DPF/DRS/MS apontaram para a suposta participação do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, no âmbito da Secretaria da Saúde do Município de Dourados / MS, no direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. –ME, bem como, na suposta fraude ocorrida na Dispensa de Licitação no 020/2017/FUNSAUD e no Pregão Presencial no 06/2017 em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. – ME. Tais condutas teriam infringido o disposto no art. 312 do CP, arts. 89 a 91 da Lei no 8.666/1993 e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Segundo consta, o Pregão Presencial no 82/2018 (Processo Licitatório no 213/2018) tinha como objeto a “contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte de passageiros sob o regime de fretamento, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde” (ID107285026 – pág. 3).

De acordo com a Representação do Ministério Público Federal para a prisão preventiva do paciente, a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA-ME sagrou-se vencedora do certame por ter sido a única participante, tendo sido celebrado o contrato no 211/2018/DL/PMD entre o Município de Dourados (Fundo Municipal de Saúde de Dourados), representado pelo paciente RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, então Secretário de Saúde do Município de Dourados/MS, e a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA.-ME, representada por MARCIO JOSÉ COUTINHO, na qualidade de sócio administrador da referida empresa. Nesse prisma, há fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa acima mencionada, culminando na prática, em tese, dos delitos previstos no art. 90 da Lei no 8.666/1993 e art. 288 do Código Penal, pelo paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, por MARCIO JOSÉ COUTINHO e por KENIO SALGUEIRO OKAMURA (servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e subordinado a RENATO) - ID 107285026-págs. 3-11).

A Dispensa de Licitação no 020/2017 tinha por objeto a “contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários da FUNSAUD” e, o Pregão Presencial no 06/2017 (Processo Administrativo no. 036/2017), a “contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários das unidades da FUNSAUD, pelo período de 12 meses” (ID107285026-pág. 33).

Segundo o MPF, as provas obtidas pelas investigações realizadas pelo MPF, MP/MS, DPF/DRS/MS “evidenciaram que a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME não existia, de fato, por ocasião de sua participação na Dispensa de Licitação n. 020/2017 e no Pregão Presencial n. 06/2017. (...) essa empresa, apesar de haver encerrado suas atividades no ano de 2014, teve sua razão social e inscrição no CNPJ indevidamente utilizadas por RONALDO MENEZES GONZALES, inclusive com o uso de documentos particulares falsos, exclusivamente para a obtenção de vantagens decorrentes da celebração de contratos administrativos com a FUNSAUD (ID107285026 – pág. 34).

De acordo com a Representação do Ministério Público Federal para a prisão preventiva, a suposta organização criminosa era composta pelo paciente, suposto líder da Organização, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, que ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Dourados / MS, supostamente, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos beneficiários dos recursos desviados, em tese, da FUNSAUD; RONALDO GONZALEZ MENEZES, suposto proprietário da MARMIQUENTE e responsável por sua administração; RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, que ocupava o cargo de Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, supostamente, um dos proprietários de fato da MARMIQUENTE e um dos beneficiários dos recursos públicos, em tese, desviados da FUNSAUD; SANDRA REGINA SOARES MAZARIM, esposa de RAPHAEL, que ocupava o cargo de Gerente Administrativa da FUNSAUD e DAYANE JAQUELINE FOSCARINI WINCK, que era, em tese, subordinada a RAPHAEL, ocupava cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e, supostamente, atuava como administradora do “Restaurante do Gaúcho” no Município de Dourados. (ID10785026-pág. 35).

Diante de fundadas razões de participação do paciente e dos demais investigados nos fatos apurados, a autoridade apontada como coatora, acolheu a Representação do Ministério Público Federal, decretando a prisão preventiva do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, e de RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.

O Mandado de Prisão do paciente restou cumprido em 06.11.2019 (ID107285031-pág. 02).

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, em seu Título IX e, especificamente, no Capítulo III, dispõe acerca da prisão preventiva, cabendo salientar que tal instituto foi reformulado por força da edição da Lei no 12.403, de 04.05.2011, que teve o objetivo de estabelecer que a custódia cautelar deve ser interpretada e ser decretada apenas quando não cabível no caso concreto qualquer outra medida (também de natureza cautelar) dentre aquelas elencadas no art. 319 do Diploma Processual (inteligência do art. 282, § 6o, de indicado Código, que prevê a prisão cautelar como ultima ratio).

Dentro desse contexto, mostra-se adequada a prisão cautelar quando os postulados que compõem a proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) indicarem que a medida excepcional de constrição da liberdade antes da formação da culpa é imperiosa diante do caso concreto.

Por se revestir de natureza cautelar, a prisão preventiva somente poderá ser decretada caso presentes no caso concreto tanto o fumus boni iuris (chamado especificamente de fumus comissi delicti) como o periculum in mora (nominado especificamente de periculum libertatis), o que, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, consistem na necessidade de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e no fato de que a segregação preventiva tenha como escopo a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal (periculum libertatis). Destaque-se, outrossim, que a prisão preventiva também poderá ser imposta em decorrência do descumprimento de quaisquer das medidas constantes do art. 319 do Diploma Processual (conforme autorização expressa do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal).

Sem prejuízo do exposto, ainda que concorrentes no caso concreto os pressupostos anteriormente listados (fumus comissi delicti e periculum libertatis), faz-se necessária para a decretação da preventiva que a infração penal imputada àquele que se objetiva encarcerar cautelarmente enquadre-se nos parâmetros trazidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal: (a) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; (b) agente já condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e (c) crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou a pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (independentemente do quantum de pena cominada). Admite-se, ademais, a decretação da preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após sua identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida) - art. 313, parágrafo único, do Diploma Processual Penal.

Todavia, conforme comando expresso do art. 314 do Código de Processo Penal, incabível cogitar-se na segregação cautelar em análise se restar verificado pelo juiz, a teor das provas constantes dos autos, que o agente levou a efeito a infração escudado por uma das causas excludentes da ilicitude elencadas no art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito).

Importante ser dito que a privação de liberdade ora em comento pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou em sede de processo penal (art. 311 do Código de Processo Penal), devendo a decisão que a decretar, a substituir por outras medidas cautelares ou a denegar ser sempre motivada (seja por força do que prevê o art. 315 do Código Processual Penal, seja, principalmente, em razão do comando inserto no art. 93, IX, da Constituição Federal).

Consigne-se, por fim, que tal privação de liberdade deve ser analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, os pressupostos autorizadores da preventiva devem estar presentes no momento de sua decretação bem como ao longo do período de sua vigência. Nesse sentido, vide o art. 316 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

DO CASO CONCRETO

A busca e apreensão domiciliar, bem como a prisão preventiva do paciente foram decretados nos autos no 5002425-62.2019.4.03.6002, com fundamento na garantia da instrução criminal, cumprindo transcrever o seguinte trecho (ID107285028):

(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL representam pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal nos endereços dos investigados MARCIO JOSÉ COUTINHO, KENIO SALGUEIRO OKAMURA, FABRICIO DUARTE ROCHA e AMÉRICO MONTEIRO SALGADO JUNIOR, mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar e pessoal nos endereços do investigado RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL e mandado de prisão preventiva de RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO. Os pedidos são fundamentados nos elementos de prova colhidos no Inquérito Policial n. 0151/2018-DPF/DRS/MS, vinculados aos IPLs 0336/2018-DPF/DRS/MS, 0042/2019-DPF/DRS/MS e 0172/2019- DPF/DRS/MS, instaurados para investigar a prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 312 do Código Penal, artigos 89 a 91 da Lei 8.666/93, e artigo 2o da Lei 12.850/13, no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados. Segundo o Ministério Público, há fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial n. 82/2018 (Processo n. 213/2018) em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA – ME, de irregularidades na contratação das empresas F.D. ROCHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME e MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME, por meio das dispensas de licitação n. 072/2017 (Processo n. 131/2017) e 020/2017 (Processo n. 022/2017), respectivamente, bem como direcionamento do Pregão Presencial n. 06/2017 (Processo n. 036/2017) em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME. Historiados, decide-se a questão posta. (...) Quanto aos fatos relacionados à empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA – ME. O Pregão Presencial n. 82/2018 (Processo Licitatório n. 213/2018) tinha como objeto a ‘contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte de passageiros sob o regime de fretamento, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde’ (ID 22492700 – Pág. 26, dos Autos n. 5002213-41.2019.403.6002). Da quebra de sigilo telemático do investigado RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, então Secretário Municipal de Saúde de Dourados, verificou-se que em 01/03/2018, pessoa cadastrada com o nome MÁRCIO parece dar instruções a RENATO VIDIGAL de como deveriam ser as exigências ideais de determinada licitação, possivelmente na tentativa de direcionar o processo licitatório para contratação de determinada pessoa ou empresa (ID 22762969 - Pág. 6): (...) Neste ponto, também foi identificado diálogo entre RENATO e KENIO NOVO, em 05.03.2018, que também contém indícios do direcionamento do processo licitatório sob análise (ID 22762969 - Pág. 7): (...) Importante lembrar que tal contato é KENIO SALGUEIRO OKAMURA, servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e subordinado de RENATO. A descrição dos serviços licitados, separados em dois lotes, foi realizada no ‘Termo de Referência – Pedido n. 47/2018’, de 17.07.2018, assinado por Paula da Silva Claudino, Gerente do Departamento de Compras, e RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, então Secretário Municipal de Saúde (ID 22493851 – Pág. 14-20, dos Autos n. 5002213- 41.2019.403.6002). Frise-se que da análise do edital, do termo de referência e da ata de sessão pública dessa licitação, conclui-se que, aparentemente, a organização criminosa adotou as instruções de MÁRCIO e KENIO para o direcionamento da licitação. Veja-se como ficou definido o objeto da licitação, constante do Anexo I (...) Em busca realizada no Portal da Transparência do município de Dourados/MS foi localizado procedimento licitatório para contratação de serviços de transporte de passageiros sob regime de fretamento, para transportar pacientes e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Pregão Presencial n. 82/2018, Processo n. 213/2018), em que se consagrou vencedora a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA – ME por ter sido a única participante, no valor total de R$ 1.233.504,00 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e quatro reais). (...) Assim, não obstante os investigados RENATO, MARCIO e KENIO, no bojo do IC 1.21.001.000157/2019-6818 (ID 22493883 a 22498829, dos Autos 5002213-41.2019.403.6002), tenham alegado desconhecer qualquer irregularidade na licitação, tampouco qualquer tentativa de direcionamento da licitação em favor da empresa MARANATA, relatório preliminar da quebra de sigilo telefônico dos investigados (autos 000832-20.2018.402.6002), demonstrou expressiva quantidade de ligações entre MARCIO e KENIO no período (17 ligações). Além de todo o exposto, importante registrar que a própria Controladoria da Prefeitura Municipal de Dourados já havia identificado outras irregularidades no Pregão Presencial n. 82/2018, as quais foram descritas no Relatório de Inspeção n. 001/2018, com o seguinte teor (ID 22493859 – Pág. 9-13, dos Autos n. 5002213-41.2019.403.6002) (...) Logo, há relevantes indícios da prática de crime contra as licitações (art. 90 da Lei n. 8666/93) e de crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sem prejuízo de outros que forem apurados, a justificar o deferimento da medida de busca e apreensão pessoal e domiciliar dos investigados RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL - com endereço residencial na Alameda Dourados, n. 375, Jardim Mônaco, e endereço profissional na Rua Hayel Bon Faker, n. 3720, Centro (SAMU), ambos no Município de Dourados, MÁRCIO JOSÉ COUTINHO - com endereço residencial na Rua Mato Grosso, n. 817, Jardim Santo André, e endereço profissional na Rua Floriano Peixoto, n. 45, Jardim América (sede da empresa Maranata), ambos no Município de Dourados/MS; e KENIO SALGUEIRO OKAMURA, com endereço residencial na Rua Professora Antônia Cândido de Mello, n. 1630, Jardim Água Boa, e endereço profissional na Rua Coronel Ponciano, n. 900 (Secretaria Municipal de Saúde de Dourados), ambos no Município de Dourados/MS. (...) Dessa forma, em observância aos artigos 243 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5o, XI da Constituição Federal, DEFIRO o pedido formulado pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual para determinar a expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR, a fim de que a Polícia Federal, observando os direitos constitucionais não atingidos pela decisão, o direito à privacidade do envolvido e de eventuais terceiros e o respeito à dignidade da pessoa humana, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à realização de diligências com a finalidade de localizar elementos pertinentes à investigação – com o respectivo acesso integral ao conteúdo dos aparelhos e dispositivos porventura apreendidos – nos seguintes endereços dos investigados: 1) RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL - endereço residencial na Alameda Dourados, n. 375, Jardim Mônaco e endereço profissional na Rua Hayel Bon Faker, n. 3720, Centro (SAMU), ambos no Município de Dourados; 2) MÁRCIO JOSÉ COUTINHO - endereço residencial na Rua Mato Grosso, n. 817, Jardim Santo André e endereço profissional na Rua Floriano Peixoto, n. 45, Jardim América (sede da empresa Maranata), ambos no Município de Dourados/MS; 3) KENIO SALGUEIRO OKAMURA - endereço residencial na Rua Professora Antônia Cândido de Mello, n. 1630, Jardim Água Boa e endereço profissional na Rua Coronel Ponciano, n. 900 (Secretaria Municipal de Saúde de Dourados), ambos no Município de Dourados/MS; 4) FABRÍCIO DUARTE ROCHA - endereços residencial e profissional na Rua Takeo Nishigima, n. 143, Campinal, CEP 19.470-000, no Município de Presidente Epitácio/SP; 5) AMÉRICO MONTEIRO SALGADO JUNIOR - endereço residencial na Rua Dr. Nelson de Araújo, n. 849, Centro, no Município de Dourados/MS. PRISÃO PREVENTIVA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL representou pela decretação da prisão preventiva de RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL e RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE Quanto aos fatos relacionados à empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME. Consta que tal empresa foi contratada pela FUNSAUD em dois processos distintos, cujos objetos eram ‘contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários da FUNSAUD’. O primeiro deles, com dispensa de licitação (Dispensa de Licitação 20/2017/FUNSAUD), em 14/03/2017, para atendimento de situação emergencial, pelo valor de R$ 127.788,00. O segundo, por ser a única proponente no pregão presencial 06/2017 (Processo de Licitação 036/2017), em 14/04/2017, pelo valor de R$ 1.736.310,00. A empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME foi constituída, no ano de 2013, por João Flávio Souto de Moraes (sócio administrador) e Joyce Caetano Rodrigues Souto de Moraes (sócia), conforme contrato particular de constituição de sociedade empresária (ID 21242998 – Pág. 41-44, dos Autos n. 0001317- 20.2018.403.6002) No ano de 2017, RONALDO MENEZES GONZALES, com a colaboração de DAYANE JAQUELINE FOSCARINI WINCK - administradora do ‘Restaurante do Gaúcho’ e ocupante de cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, subordinada a RAFHAEL - adquiriu apenas o registro da MARMIQUENTE no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a fim de possibilitar a sua participação nos procedimentos licitatórios, antes mesmo da transferência da titularidade da empresa e da retomada de suas atividades comerciais. Nesse sentido, extrai-se dos autos 0000832-20.2018.4.03.6002, que a empresa MARMIQUENTE era inativa antes de ser contratada pela FUNSAUD, conforme declaração de inatividade emitida pela empresa de consultoria contábil GMR – Contabilidade, em 11/04/2017, referente ao período de 01/2014 a 03/2017. A falta de regular funcionamento da empresa deveria impedir a sua participação no Pregão Presencial n. 06/2017, por força de disposição expressa contida no item 7.4.1 do respectivo edital de licitação: 7.4.1 Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante fornece/forneceu produtos pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação, devendo informar o nível de satisfação com a qualidade e da presteza no processo de fornecimento dos mesmos. Neste último processo, a empresa teria incorrido em falsidade ideológica ao apresentar atestados de qualificação técnica relativos a serviços prestados para outras empresas, como os fornecidos pelas empresas Território do Couro e Miragem Segurança, os quais se referem ao período compreendido entre os anos de 2015 e 2016, em que a empresa estava inativa, visto que encerrou definitivamente suas atividades no ano de 2014 e apenas foi adquirida por RONALDO GONZALES MENEZES no ano de 2017. Ainda sobre o contrato com a MARMIQUENTE, houve alteração da sua razão social para Sabor Gourmet EIRELI ME cinco dias após a assinatura do último contrato com a Prefeitura, oportunidade em que foi modificado o quadro societário e o capital social. Na alteração, RONALDO GONZALES MENEZES – que atuou como procurador da MARMIQUENTE nos dois contratos mencionados acima – passou a ser o único sócio da empresa. É importante registrar que, após a deflagração da ‘Operação Purificação’ pela DPF/DRS/MS, RONALDO celebrou acordo de colaboração premiada com o MPF, o qual foi devidamente homologado por esta Vara Federal (Autos n. 5002152-83.2019.4.03.6002). Em sua colaboração, RONALDO afirmou que ‘SANDRA adquiriu, de JOÃO FLÁVIO SOUTO DE MORAES e JOYCE CAETANO RODRIGUES SOUTO DE MORAES, antigos proprietários da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., o CNPJ dessa empresa, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’. Essa afirmação restou comprovada, por exemplo, pela mensagem enviada por João Flávio a RONALDO, pelo aplicativo WhatsApp, obtida pela DPF/DRS/MS por ocasião do cumprimento da medida de busca e apreensão domiciliar e pessoal dos investigados (ID 22762969 - Pág. 40): A questão é Ronaldo é assim, beleza, só que toda a negociação tudo foi feito com você, mas quem pagou realmente, quem passou o dinheiro para a Joyce se não me engano foi a Sandra. Por ocasião da realização da dispensa de licitação, segundo RONALDO em sua colaboração, ‘por não exigir a presença dos interessados, RAFHAEL e SANDRA entregaram pessoalmente os documentos da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. à FUNSAUD, a fim de possibilitar a participação da empresa no certame’. Somente após a contratação da MARMIQUENTE, em 10.03.2017, essa empresa passou a ser efetivamente estruturada pela organização criminosa para o atendimento do contrato administrativo firmado com a FUNSAUD. Neste ponto, importante observar que a empresa funcionou em imóvel situado na Rua Monte Alegre, n. 3765, Jardim Paulista, no Município de Dourados/MS, de propriedade de Cláudio Barbosa, alugado pela empresa, representada por RONALDO, mediante a assinatura, em 24/03/2017, de um contrato de locação comercial intermediado pela Imobiliária Central. Em tal contrato, o fiador da locatária foi AUGUSTO MAZARIM (inscrito no CPF n. 007.610.791-49), pai de SANDRA REGINA SOARES MAZARIM - Diretora Administrativa da FUNSAUD e companheira de RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, diretor financeiro e de contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. Logo, na esteira da fundamentação do Ministério Público, aliado ao que consta nos autos 0000832-20.2018.4.03.6002, vê-se que pelos dados extraídos da conta de e-mail pezz_menezes@hotmail.com, utilizada por RONALDO GONZALES MENEZES, fica evidente a existência de forte vínculo entre ele e SANDRA. Em sua colaboração, RONALDO afirmou que, ‘durante a execução contratual da dispensa de licitação realizada pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (FUNSAUD), a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. ainda não estava em regular funcionamento e, por essa razão, as marmitas entregues por ela foram adquiridas, em sua maioria, no Restaurante do Gaúcho, administrado por DAYANE, e, também, no Restaurante Flor de Laranjeira’, como se observa nos trechos colacionados na Pág. 45 do ID 22762969. Mariana Azambuja, proprietária do ‘Restaurante Flor de Laranjeira’ afirmou em depoimento que “vendia as marmitas para SANDRA em torno de R$ 9,00 a unidade’. Esse valor é inferior aos valores contratados pela FUNSAUD, junto a empresa MARMIQUENTE, na dispensa de licitação e no pregão presencial, veja-se: (a) Dispensa de Licitação n. 20/2017: Item 01 - R$ 12,98; Item 02 - R$ 14,50; (b) Pregão Presencial n. 06/2017: Item 01 - R$ 13,00; Item 02 - R$ 14,50 (ID 21246894 – Pág. 5, ID 21250523 – Pág. 33 e ID 21244047 – Pág. 28, dos Autos n. 0001317-20.2018.403.6002). Isto indica um possível superfaturamento no valor das marmitas comercializadas pela empresa MARMIQUENTE. Registra-se, ainda, que as irregularidades envolvendo a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME também foram constatadas pela Controladoria-Geral da União e descritas na Nota Técnica n. 16/2016/GAB/CGU-Regional/MS (ID 21250544 – Pág. 11- 25, dos Autos n. 0001317-20.2018.403.6002): (1) ‘Irregularidades na Dispensa Licitatória n. 020/2017 para contratação de fornecimento de refeições pela empresa Marmiquente Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.’: (1.1) ‘Vínculos entre partes interessadas e indicativo de conluio ou fraude processual’: (a) “Vínculo entre o procurador da Marmiquente e dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/MS”; (b) ‘Indicativos de montagem processual da dispensa de licitação em favor da Marmiquente’; (2) ‘Irregularidades no Pregão n. 06/2017 para contratação de fornecimento de refeições pela empresa Marmiquente Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.’: (2.1) ‘Condições restritivas ao caráter competitivo licitatório’: (a) ‘Restrição ao acesso ao teor integral do edital, condicionando a sua retirada diretamente na FUNSAUD e mediante prévio cadastramento da empresa interessada’; (b) ‘Exigência habilitatória indevida de comprovação de registro profissional do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Nutricionista do local onde seria prestado o serviço’; (c) ‘Exigência habilitatória indevida quanto à restrição da forma do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante’; (d) ‘Exigência habilitatória indevida de certidão exclusivamente negativa para comprovação de regularidade fiscal’; (e) ‘O edital proíbe apresentação de impugnações por e-mail ou fax, contrariando o Acórdão n. 2266/2011 – Plenário do Tribunal de Contas da União’; (2.2) ‘Favorecimento na fase habilitatória’: (a) ‘A empresa Marmiquente foi habilitada a despeito de não constar Certidão de Registro junto ao Conselho Federal de Nutricionista’; (2.3) ‘Vínculos entre partes interessadas’: (a) ‘Vínculo entre o procurador da Marmiquente e dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/MS’; INDÍCIOS DE AUTORIA Além disso, há indício suficiente de autoria, consubstanciado nas condutas de RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL e RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, assim individualizadas: RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, então Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, por convite de RENATO, era um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME e um dos beneficiários dos recursos públicos desviados da FUNSAUD. Em sua colaboração, RONALDO afirmou que ‘a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. foi constituída pelo COLABORADOR, a pedido de RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO e de RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, exclusivamente para o atendimento dos contratos celebrados com a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (FUNSAUD) e relacionados com o fornecimento de marmitas ao Hospital da Vida e à UPA 24 horas, no Município de Dourados/MS’. Com efeito, como bem apontado pelo MP, a simples leitura das várias conversas mantidas entre RONALDO e RAFHAEL, pelo aplicativo WhatsApp, no período compreendido entre 23.02.2018 a 27.11.2018, já deixa bem evidente o poder diretivo de RAFHAEL na gestão da empresa MARMIQUENTE e, ainda, a subordinação de RONALDO com relação a RAFHAEL. Aliás, durante o período investigado, RONALDO e RAFHAEL realizam 655 ligações telefônicas entre si. Além disso, RAFHAEL é casado com SANDRA REGINA SOARES MAZARIM, a qual ocupou o cargo de gerente administrativa na FUNSAUD desde janeiro de 2017 e participou ativamente das tratativas que objetivaram o direcionamento da licitação, como acima delineado. Neste ponto, destacam-se as seguintes afirmações de RONALDO (Anexo II do Acordo de Colaboração Premiada, ID 21358047 –Pág. 50-52, dos Autos n. 5002152-83.2019.403.6002): (a) ‘entregava diretamente a RAFHAEL, em dinheiro em espécie, o ‘lucro’ obtido pela empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.’; (b) ‘os recursos financeiros obtidos com a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. foram entregues pessoalmente a RAFHAEL, em dinheiro em espécie, e posteriormente repassados, em parte, a RENATO’; e (c) ‘acredita que, somados todos os valores entregues, em espécie a RAFHAEL, alcance-se um valor de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)’. Pontua-se que por ocasião do afastamento do sigilo telemático do investigado RONALDO, a DPF/DRS/MS identificou registros de pagamentos da empresa MARMIQUENTE contendo a identificação ‘RP’, a qual poderia estar relacionada com possíveis pagamentos, em dinheiro, a RAFHAEL, também conhecido como ‘RAFHAEL PARDAL’. Em sua colaboração, RONALDO confirmou que “nas planilhas contábeis da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., o COLABORADOR identificou os pagamentos realizados a RAFHAEL, em dinheiro em espécie, valendo-se das palavras ‘RP’, ‘saque RP’, ‘saída RP’, ‘saída Rafhael’ e ‘saída’ (Anexo II do Acordo de Colaboração Premiada, ID 21358047 – Pág. 50-52, dos Autos n. 5002152- 83.2019.403.6002). Logo, está evidente a coparticipação de RAFHAEL nos crimes envolvendo a empresa MARMIQUENTE. Ainda, quanto a RENATO VIDIGAL, Secretário Municipal de Saúde de Dourados, acrescenta-se que ele possuía total ingerência em contratos e licitações da FUNSAUD, inclusive mediante a imposição de ordens ao ocupante do cargo de presidente da fundação, evidenciando-se sua provável participação nos direcionamentos do Pregão Presencial n. 82/2018 (Processo Licitatório n. 213/2018), em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA.-ME, bem como nas fraudes ocorridas na Dispensa de Licitação n 020/2017 e no Pregão Presencial n. 06/2017, em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME. Neste ponto, pelo depoimento de AMÉRICO MONTEIRO SALGADO JUNIOR, então presidente da FUNSAUD, à DPF/DRS/MS, vê-se: QUE o ex secretário da saúde RENATO VIDIGAL tinha influência sobre a FUNSAUD; QUE a única empresa que era paga integralmente em dia era a MARMIQUENTE; QUE os pedidos de pagamentos eram feitos pelo secretário de saúde RENATO VIDIGAL, para que fossem feitos em dia (ID 21246894 – Pág. 3, dos Autos n. 0001317-20.2018.403.6002). Ainda segundo RONALDO, ‘no dia do julgamento do pregão presencial, SANDRA REGINA SOARES MAZARIM e RENATO intercederam junto à esposa do ‘Duba’, proprietário do Restaurante Avenida, para que ela não participasse do certame na condição de concorrente da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.’ (Anexo II do Acordo de Colaboração Premiada, ID 21358047 - Pág. 50-52, dos Autos n. 5002152-83.2019.403.6002). Por fim, observa-se que em vários momentos durante o pregão presencial 03/2018, especialmente nos que demandavam decisões gerenciais, RONALDO narra os fatos para RAFHAEL que, em algumas de suas deliberações, consulta terceiras pessoas, as quais detém poder consultivo e/ou decisório, a quem se refere como ‘Ele’, ‘doutor’, ‘Renato’ e ‘Sandra’, conforme conversas por meio do WhatsApp (ID 22762973 - Pág. 94- 127). Logo, está evidente a coparticipação de RENATO nos crimes envolvendo as empresas MARMIQUENTE e MARANATA, conforme acima detalhado, na análise do pedido de busca e apreensão. Por todo o delineado, resta evidente o fumus comissi delicti, quanto à existência de fraude e direcionamento de licitações, em prejuízo da FUNSAUD, inclusive mediante o uso de documentos particulares falsos, para a obtenção de vantagens indevidas decorrentes da celebração de contratos administrativos com a Administração Pública. O periculum libertatis ampara-se no fato de que RENATO, mesmo depois de exonerado do cargo de Secretário Municipal de Saúde, continua ocupando cargo em comissão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, qual seja, Coordenador do SAMU 192. Além disso, demonstrou-se que RENATO é pessoa de grande influência na Prefeitura Municipal de Dourados e na FUNSAUD, sendo que, quanto a essa fundação, observou-se que a maioria das decisões administrativas passava pelo seu crivo, apesar da existência de autonomia administrativa entre a FUNSAUD e a Secretaria Municipal de Saúde. No mais, há indícios de que RENATO e RAFHAEL, após o início das investigações, participaram da venda da empresa MARMIQUENTE para CRÉLIO ESCOBAR, deficiente mental, apenas para dificultar a investigação dos fatos delituosos. Por fim, em 28.03.2019, RAFHAEL encontrou-se pessoalmente com RONALDO a fim de alinhar possíveis versões sobre os fatos investigados. Logo, está evidente que a decretação da prisão preventiva de RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL e RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO é medida que se impõe para a garantia da adequada instrução criminal. Nesse cenário, decreta-se a PRISÃO PREVENTIVA de RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL e RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO. (...) –g.n.

DA DECISÃO IMPETRADA

No ato apontado como coator (pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória), a autoridade impetrada entendeu não ter a defesa logrado êxito em desconstituir as razões da decisão anterior, por meio da qual fora decretada a prisão preventiva, cujo excerto transcrevo (ID107285557):

(...)

RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL pede a revogação de prisão preventiva decretada em seu desfavor (ID 24563843). O requerente aduz ausência de fumus commissi delicti, ao argumento de que a prisão foi fundamentada na delação premiada de Ronaldo Menezes Gonzales. Pondera ter ocupação lícita, ser primária e possuir residência fixa. Salienta, ainda, ausência de periculum libertatis. Neste ponto, pondera que o decreto prisional fundou-se no exercício de cargo em comissão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e na suposta influência na Prefeitura, o que não persiste, em razão da exoneração do cargo. Registra, ainda, que já foram realizadas buscas em seu endereço, de modo que não persistem os motivos ensejadores da restrição cautelar. O pedido é instruído com documentos. Por sua vez, RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO pede a revogação de prisão preventiva decretada em seu desfavor (ID 24602209) por entender que meros indícios de que teria participado da venda da empresa MARMIQUENTE não poderiam ensejar a restrição de sua liberdade. Defende inexistir indícios de que tenha procurado destruir provas ou tentado atrapalhar a instrução. Pontua que já foram realizadas buscas nos locais que interessavam às investigações e que já foi exonerado do cargo que ocupava na Secretaria de Saúde. Sublinha a inexistência de perigo atual ou futuro, já que os acontecimentos ‘caso tenham ocorrido, passaram-se no passado distante’. Destaca possuir residência fixa e ter bons antecedentes. O pedido é instruído com documento. Instado, o Ministério Público Federal pugna pela manutenção da prisão preventiva de ambos (ID 24737558). Historiados, decide-se a questão posta. PEDIDO DE RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL Diversamente do que assevera o Ministério Público Federal, em relação a RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL há fato novo, consubstanciado na exoneração do cargo em comissão ocupado no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados. Contudo, tal circunstância não é suficiente para afastar os fundamentos que justificaram a medida ora combatida. Isso porque a decisão explicita indícios de existência de organização criminosa, da qual RENATO seria um dos líderes, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos destinatários dos recursos públicos desviados da FUNSAUD. Como explana o MPF, os depoimentos colhidos durante as investigações denotam indícios de que ‘RENATO é pessoa de grande influência na Prefeitura Municipal de Saúde de Dourados e na FUNSAUD, sendo que, quanto a essa fundação, a maioria das decisões administrativas passam pelo crivo de RENATO, apesar da existência de autonomia administrativa entre a FUNSAUD’. Impende registrar que o poder de influência não está atrelado de forma inexorável ao exercício de cargo público, de forma que a sua exoneração, em si e por si só, não tem o condão de dissipá-lo ou impedi-lo. A RENATO se atribui a suposta liderança de organização criminosa, cujos componentes e extensão ainda não são precisos ou conhecidos. Como se sabe, conexões políticas vão além de aspectos formais, não sendo possível deduzir a não influência de RENATO apenas por não mais exercer o aludido cargo em comissão. Ademais, na esteira da manifestação ministerial, há registros de possíveis ameaças feitas por RENATO a Marcos Paulo Gabiatti de Souza e Américo Monteiro Salgado Junior, em razão de fatos envolvendo a MARMIQUENTE. Os trechos dos depoimentos estão destacados nas folhas 4 e 5 da manifestação do MPF. Por fim, o fumus commissi delicti não se ampara apenas na delação de RONALDO, que corrobora os indícios decorrentes das análises dos processos licitatórios mencionados na decisão. Nesse cenário, os motivos que determinaram a prisão permanecem hígidos e atuais (ID 23027566), com fulcro na existência de organização criminosa e no fato de que a liberdade do preso pode resultar em risco à persecução criminal, seja na fase investigativa ou processual penal propriamente dita, pelo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL. RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO O requerente não apresenta fatos novos. Seu afastamento do cargo ocupado remonta a março do corrente ano, ou seja, é anterior à decisão que decretou sua prisão neste feito. Logo, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram sua prisão, conforme decisão de ID 23027566. A leitura da decisão questionada revela, claramente, que o fundamento da prisão de RAPHAEL não se circunscreve aos indícios de que teria participado da venda da empresa MARMIQUENTE. A suspeita é de que seja um dos proprietários de fato de referida pessoa jurídica e um dos componentes da organização criminosa que supostamente atuou para fraudar licitações no âmbito da FUNSAUD. Ademais, como ressaltado em relação ao pedido de Renato, o poder de influência não está atrelado de forma inexorável ao exercício de cargo público, de forma que a exoneração não tem como consectário lógico dissipá-lo. Não se sabe os componentes e a extensão da organização criminosa, havendo risco de influência do ora requerente na investigação e adequado andamento do processo, se recebida a denúncia. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, nos termos da decisão de ID 23027566, devido aos indícios de participação em organização criminosa voltada para a prática de fraudes em licitações no âmbito da FUNSAUD. (...)-g.n.

A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente assentada nos fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a afastar o cabimento de qualquer das medidas descritas no artigo 319.

O fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados.

Como bem salientou o MM. Juiz a quo “em relação a RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL há fato novo, consubstanciado na exoneração do cargo em comissão ocupado no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados. Contudo, tal circunstância não é suficiente para afastar os fundamentos que justificaram a medida ora combatida. Isso porque a decisão explicita indícios de existência de organização criminosa, da qual RENATO seria um dos líderes, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos destinatários dos recursos públicos desviados da FUNSAUD. Como explana o MPF, os depoimentos colhidos durante as investigações denotam indícios de que ‘RENATO é pessoa de grande influência na Prefeitura Municipal de Saúde de Dourados e na FUNSAUD, sendo que, quanto a essa fundação, a maioria das decisões administrativas passam pelo crivo de RENATO, apesar da existência de autonomia administrativa entre a FUNSAUD’. Impende registrar que o poder de influência não está atrelado de forma inexorável ao exercício de cargo público, de forma que a sua exoneração, em si e por si só, não tem o condão de dissipá-lo ou impedi-lo. A RENATO se atribui a suposta liderança de organização criminosa, cujos componentes e extensão ainda não são precisos ou conhecidos. Como se sabe, conexões políticas vão além de aspectos formais, não sendo possível deduzir a não influência de RENATO apenas por não mais exercer o aludido cargo em comissão. Ademais, na esteira da manifestação ministerial, há registros de possíveis ameaças feitas por RENATO a Marcos Paulo Gabiatti de Souza e Américo Monteiro Salgado Junior, em razão de fatos envolvendo a MARMIQUENTE. Os trechos dos depoimentos estão destacados nas folhas 4 e 5 da manifestação do MPF”.

De fato, o teor da Representação do Ministério Público Federal e da decisão proferida pela autoridade coatora apontam fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial n. 82/2018 (Processo n. 213/2018) em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA – ME, de irregularidades na contratação das empresas MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME, por meio da Dispensa de Licitação 020/2017 (Processo n. 022/2017), bem como direcionamento do Pregão Presencial n. 06/2017 (Processo n. 036/2017) em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME. Nessa perspectiva, há indícios de que o paciente teria integrado organização criminosa com vistas ao cometimento do crime de peculato, crime contra as licitações (art. 90 da Lei n. 8666/93) e de crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sem prejuízo de outros que forem apurados.

Por esse ângulo, a prisão fundamenta-se como forma de impedir que o acusado venha a perturbar ou impedir a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime ou destruindo documentos.

Ressalte-se que, se permanecer solto, o investigado, ora paciente, terá facilidade para planejar e executar ações visando impedir o esclarecimento de certos pontos e a identificação do envolvimento de outras pessoas, e, ainda, evadir-se do distrito da culpa, intimidar testemunhas, combinar depoimentos e destruir provas dos crimes, supostamente cometidos, tudo em detrimento da verdade real dos fatos.

Em que pese a alegação de cerceamento de defesa de restrição de acesso aos autos relativos à delação premiada de Ronaldo Mendes Gonzales, bem ressaltou o Juízo impetrado que “o fumus commissi delicti não se ampara apenas na delação de RONALDO, que corrobora os indícios decorrentes das análises dos processos licitatórios mencionados na decisão. Nesse cenário, os motivos que determinaram a prisão permanecem hígidos e atuais (ID 23027566), com fulcro na existência de organização criminosa e no fato de que a liberdade do preso pode resultar em risco à persecução criminal, seja na fase investigativa ou processual penal propriamente dita”.

No que tange ao pedido de exoneração do cargo em Comissão de Coordenador do SAMU, verifica-se que tal acontecimento ocorreu em 08.11.2019, recebido em 12.11.2019 (ID107285554-págs. 97/98), portanto, em decorrência do cumprimento do Mandado de Prisão em 06.11.2019 (ID107285031- pág. 2), não configurando, portanto, motivo para a alteração quanto ao preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Desta feita, a presença da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), aliados à conveniência da instrução criminal, justificam plenamente a manutenção da segregação, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, os crimes dolosos imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Cumpre acrescentar que a investigação foi encerrada e o paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 2o, caput e §§3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013; artigo 93 c.c artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 (por duas vezes em concurso material); artigo 95 c.c artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 e artigo 312 c.c artigo 327, §2o, do Código Penal (por dezenove vezes, em concurso material).

A denúncia foi recebida em 18.11.2019.

Demais disso, há fato superveniente consistente na apreensão de aparelho celular na posse do paciente, no dia 11.12.2019, na Penitenciária Estadual de Dourados/MS.

Em que pesem as alegações do impetrante acerca dos depoimentos prestados em julho de 2019 “com o intuito de prejudicar o paciente”, novos depoimentos foram prestados, respectivamente nos dias 10 e 12.12.2019, por Milene de Oliveira Spessato Gabbiatti e Marcos Paulo Gabiatti de Souza, corroborando os depoimentos anteriores.

De outro giro, restando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.o 12.403, de 04.05.2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mais, cumpre ressaltar que eventuais condições favoráveis, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

Diante de tais considerações não se vislumbra, portanto, a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de Habeas Corpus. Por fim, resta prejudicado o pedido de reconsideração interposto em face da decisão que indeferiu o pleito liminar, tendo em vista que os seus fundamentos foram examinados no teor deste voto.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. Fica prejudicado o pedido de reconsideração.

É o voto.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Peço vênia ao e. Relator para dele divergir, nos seguintes termos.

Os crimes descritos na denúncia foram, em tese, praticados pelo paciente, na qualidade de Secretário de Saúde do município de Dourado/MS, nos anos de 2017 e 2018.

Consta que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 06/11/2019. A prisão preventiva foi decretada como forma de assegurar a adequada instrução criminal.

Depreende-se dos autos que as medidas de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telemático dos investigados já foram devidamente cumpridas e o feito encontra-se em fase final de instrução. Observo, ainda, que o paciente não mais ocupa o cargo de Secretário Municipal de Saúde e, desde 08/11/2019, foi exonerado do cargo em comissão de Coordenador do SAMU.

Importante ressaltar que a prisão preventiva só deverá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, em observância aos postulados do princípio da proporcionalidade, a partir da análise de seus subprincípios: adequação e necessidade.

Diante desse cenário, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se suficientes e adequadas para impedir eventual interferência do paciente na instrução criminal.

Assim, divirjo do e. Relator para conceder a ordem e substituir a prisão preventiva de Renato Oliveira Garcez Vidigal por medidas cautelares, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente, mediante a assinatura de termo de compromisso: a) de comparecimento a todos os atos do processo, b) de comparecimento mensal ao juízo de origem para comprovar a residência e para justificar as atividades, c) proibição de se ausentar do município de seu domicílio, sem prévia e expressa autorização do Juízo, assim como de alterá-lo sem prévia comunicação ao Juízo, d) proibição de qualquer contato com os réus e testemunhas no processo originário.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 2o, CAPUT E §§3o E 4o, INCISO II, DA LEI No 12.850/2013; ARTIGO 93 C.C ARTIGO 84, §2o, DA LEI No 8.666/1993; ARTIGO 95 C.C ARTIGO 84, §2o, DA LEI No 8.666/1993 E ARTIGO 312 C.C ARTIGO 327, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. ORDEM DENEGADA. PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

- Extrai-se dos autos que as investigações realizadas em conjunto pelo MPF, pelo MP/MS e pela DPF/DRS/MS apontaram para a suposta participação do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, no âmbito da Secretaria da Saúde do Município de Dourados / MS, no direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. –ME, bem como, na suposta fraude ocorrida na Dispensa de Licitação no 020/2017/FUNSAUD e no Pregão Presencial no 06/2017 em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. – ME. Tais condutas teriam infringido o disposto no art. 312 do CP, arts. 89 a 91 da Lei no 8.666/1993 e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

- Segundo consta, o Pregão Presencial no 82/2018 (Processo Licitatório no 213/2018) tinha como objeto a “contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte de passageiros sob o regime de fretamento, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde” (ID107285026 – pág. 3).

- De acordo com a Representação do Ministério Público Federal para a prisão preventiva do paciente, a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA-ME sagrou-se vencedora do certame por ter sido a única participante, tendo sido celebrado o contrato no 211/2018/DL/PMD entre o Município de Dourados (Fundo Municipal de Saúde de Dourados), representado pelo paciente RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, então Secretário de Saúde do Município de Dourados/MS, e a empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA.-ME, representada por MARCIO JOSÉ COUTINHO, na qualidade de sócio administrador da referida empresa. Nesse prisma, há fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial no 82/2018 (processo licitatório no 213/2018), em favor da empresa acima mencionada, culminando na prática, em tese, dos delitos previstos no art. 90 da Lei no 8.666/1993 e art. 288 do Código Penal, pelo paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, por MARCIO JOSÉ COUTINHO e por KENIO SALGUEIRO OKAMURA (servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e subordinado a RENATO) - ID 107285026-págs. 3-11).

- A Dispensa de Licitação no 020/2017 tinha por objeto a “contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários da FUNSAUD” e, o Pregão Presencial no 06/2017 (Processo Administrativo no. 036/2017), a “contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação hospitalar, dietas normais e dietas especiais para pacientes internados, acompanhantes nos termos legais e funcionários das unidades da FUNSAUD, pelo período de 12 meses” (ID107285026-pág. 33).

- Segundo o MPF, as provas obtidas pelas investigações realizadas pelo MPF, MP/MS, DPF/DRS/MS “evidenciaram que a empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.-ME não existia, de fato, por ocasião de sua participação na Dispensa de Licitação n. 020/2017 e no Pregão Presencial n. 06/2017. (...) essa empresa, apesar de haver encerrado suas atividades no ano de 2014, teve sua razão social e inscrição no CNPJ indevidamente utilizadas por RONALDO MENEZES GONZALES, inclusive com o uso de documentos particulares falsos, exclusivamente para a obtenção de vantagens decorrentes da celebração de contratos administrativos com a FUNSAUD (ID107285026 – pág. 34).

- De acordo com a Representação do Ministério Público Federal para a prisão preventiva, a suposta organização criminosa era composta pelo paciente, suposto líder da Organização, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, que ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Dourados / MS, supostamente, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos beneficiários dos recursos desviados, em tese, da FUNSAUD; RONALDO GONZALEZ MENEZES, suposto proprietário da MARMIQUENTE e responsável por sua administração; RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, que ocupava o cargo de Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, supostamente, um dos proprietários de fato da MARMIQUENTE e um dos beneficiários dos recursos públicos, em tese, desviados da FUNSAUD; SANDRA REGINA SOARES MAZARIM, esposa de RAPHAEL, que ocupava o cargo de Gerente Administrativa da FUNSAUD e DAYANE JAQUELINE FOSCARINI WINCK, que era, em tese, subordinada a RAPHAEL, ocupava cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e, supostamente, atuava como administradora do “Restaurante do Gaúcho” no Município de Dourados. (ID10785026-pág. 35).

- Diante de fundadas razões de participação do paciente e dos demais investigados nos fatos apurados, a autoridade apontada como coatora, acolheu a Representação do Ministério Público Federal, decretando a prisão preventiva do paciente, RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL, e de RAPHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.

- O Mandado de Prisão do paciente restou cumprido em 06.11.2019

- A busca e apreensão domiciliar, bem como a prisão preventiva do paciente foram decretados nos autos no 5002425-62.2019.4.03.6002, com fundamento na garantia da instrução criminal.

- No ato apontado como coator (pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória), a autoridade impetrada entendeu não ter a defesa logrado êxito em desconstituir as razões da decisão anterior, por meio da qual fora decretada a prisão preventiva.

- A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente assentada nos fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a afastar o cabimento de qualquer das medidas descritas no artigo 319.

- O fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados. Como bem salientou o MM. Juiz a quo “em relação a RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL há fato novo, consubstanciado na exoneração do cargo em comissão ocupado no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados. Contudo, tal circunstância não é suficiente para afastar os fundamentos que justificaram a medida ora combatida. Isso porque a decisão explicita indícios de existência de organização criminosa, da qual RENATO seria um dos líderes, um dos proprietários de fato da empresa MARMIQUENTE e um dos destinatários dos recursos públicos desviados da FUNSAUD. Como explana o MPF, os depoimentos colhidos durante as investigações denotam indícios de que ‘RENATO é pessoa de grande influência na Prefeitura Municipal de Saúde de Dourados e na FUNSAUD, sendo que, quanto a essa fundação, a maioria das decisões administrativas passam pelo crivo de RENATO, apesar da existência de autonomia administrativa entre a FUNSAUD’. Impende registrar que o poder de influência não está atrelado de forma inexorável ao exercício de cargo público, de forma que a sua exoneração, em si e por si só, não tem o condão de dissipá-lo ou impedi-lo. A RENATO se atribui a suposta liderança de organização criminosa, cujos componentes e extensão ainda não são precisos ou conhecidos. Como se sabe, conexões políticas vão além de aspectos formais, não sendo possível deduzir a não influência de RENATO apenas por não mais exercer o aludido cargo em comissão. Ademais, na esteira da manifestação ministerial, há registros de possíveis ameaças feitas por RENATO a Marcos Paulo Gabiatti de Souza e Américo Monteiro Salgado Junior, em razão de fatos envolvendo a MARMIQUENTE. Os trechos dos depoimentos estão destacados nas folhas 4 e 5 da manifestação do MPF”.

- As investigações apontaram fortes indícios da existência de direcionamento do Pregão Presencial n. 82/2018 (Processo n. 213/2018) em favor da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA – ME, de irregularidades na contratação das empresas MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME, por meio da Dispensa de Licitação 020/2017 (Processo n. 022/2017), bem como direcionamento do Pregão Presencial n. 06/2017 (Processo n. 036/2017) em favor da empresa MARMIQUENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME. Nessa perspectiva, há indícios de que o paciente teria integrado organização criminosa com vistas ao cometimento do crime de peculato, crime contra as licitações (art. 90 da Lei n. 8666/93) e de crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sem prejuízo de outros que forem apurados.

- Por esse ângulo, a prisão fundamenta-se como forma de impedir que o acusado venha a perturbar ou impedir a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime ou destruindo documentos.

- Ressalte-se que, se permanecer solto, o investigado, ora paciente, terá facilidade para planejar e executar ações visando impedir o esclarecimento de certos pontos e a identificação do envolvimento de outras pessoas, e, ainda, evadir-se do distrito da culpa, intimidar testemunhas, combinar depoimentos e destruir provas dos crimes, supostamente cometidos, tudo em detrimento da verdade real dos fatos.

- Em que pese a alegação de cerceamento de defesa de restrição de acesso aos autos relativos à delação premiada de Ronaldo Mendes Gonzales, bem ressaltou o Juízo impetrado que “o fumus commissi delicti não se ampara apenas na delação de RONALDO, que corrobora os indícios decorrentes das análises dos processos licitatórios mencionados na decisão. Nesse cenário, os motivos que determinaram a prisão permanecem hígidos e atuais, com fulcro na existência de organização criminosa e no fato de que a liberdade do preso pode resultar em risco à persecução criminal, seja na fase investigativa ou processual penal propriamente dita”.

- No que tange ao pedido de exoneração do cargo em Comissão de Coordenador do SAMU, verifica-se que tal acontecimento ocorreu em 08.11.2019, recebido em 12.11.2019, portanto, em decorrência do cumprimento do Mandado de Prisão em 06.11.2019, não configurando, portanto, motivo para a alteração quanto ao preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

- A presença da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), aliados à conveniência da instrução criminal, justificam plenamente a manutenção da segregação, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, os crimes dolosos imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

- Cumpre acrescentar que a investigação foi encerrada e o paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 2o, caput e §§3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013; artigo 93 c.c artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 (por duas vezes em concurso material); artigo 95 c.c artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 e artigo 312 c.c artigo 327, §2o, do Código Penal (por dezenove vezes, em concurso material). A denúncia foi recebida em 18.11.2019.

- Há fato superveniente consistente na apreensão de aparelho celular na posse do paciente, no dia 11.12.2019, na Penitenciária Estadual de Dourados/MS. Outrossim, em que pesem as alegações do impetrante acerca dos depoimentos prestados em julho de 2019 “com o intuito de prejudicar o paciente”, novos depoimentos foram prestados, respectivamente nos dias 10 e 12.12.2019, por Milene de Oliveira Spessato Gabbiatti e Marcos Paulo Gabiatti de Souza, corroborando os depoimentos anteriores.

- Restando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.o 12.403, de 04.05.2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o artigo 319 do Código de Processo Penal.

- Eventuais condições favoráveis, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

- Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Primeira Turma, POR MAIORIA, decidiu, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ficando prejudicado o pedido de reconsideração, nos termos do voto do DES. FED. RELATOR, sendo acompanhado pelo DES. FED. NINO TOLDO, vencido o DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI que concedia a ordem e substituía a prisão preventiva de Renato Oliveira Garcez Vidigal por medidas cautelares.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FED. RELATOR

(Compareceu à Sessão o advogado Leonardo Alcântara Ribeiro - OAB/SP 306.052 - solicitando preferência no julgamento do feito).

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.